Tribunal: TJDFT
Processo: 0001912-26.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001912-26.2015.8.07.0005 RECORRENTE: ROBSON DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CARIMBOS E ATESTADOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, ressaltando que para a caracterização do crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), é despiciendo o exame pericial, quando os demais elementos de prova evidenciarem o delito. 2. Por se tratar de um crime de natureza formal, comprovado por meio da conjugação das provas documentais e testemunhais constantes nos autos, especialmente a palavra do próprio profissional médico, o qual afirma desconhecer os documentos carimbados com seu nome e o carimbo utilizado, deve-se refutar a tese de absolvição aviada pela defesa por atipicidade da conduta. 3. O Código de Processo Penal, ao estabelecer, no art. 155, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que motive adequadamente a sua decisão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 155, 158 e 386, inciso VII, todos do CPP, sob o argumento de inexistir prova idônea para fundamentar a condenação, porquanto nada foi produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, para sustentar a versão acusatória. Afirma que para se verificar se as assinaturas eram de fato do recorrente, seria necessário o exame de corpo de delitos, não podendo ser suprida pela confissão do acusado. Acrescenta que as provas indicadas a sustentar a condenação, baseou-se em testemunho de policial que não esteve no campo dos acontecimentos, bem como das declarações da vítima, que realizou o reconhecimento de documento, por foto, em sede inquisitorial, sem a sua confirmação em juízo, pois não houve apresentação dos atestados, supostamente falsos, em juízo a fim de realizar sua confirmação. Requer a absolvição. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar o princípio do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 155, 158 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, percebe-se pelo conjunto probatório acima que, muito embora o acusado tenha negado, em juízo, a localização de documentos falsos em sua posse, o depoimento do médico (vítima) Cláudio Roberto Carneiro e do Policial Civil a testemunha Everton Vieira Guimarães, constituem provas suficientes para fundamentar a existência do fato e de se apontar a autoria delitiva à pessoa do acusado. Nesse contexto, tenho que as provas colacionadas são suficientes para comprovar a prática delitiva, cabendo lembrar que para a caracterização do crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal, é despiciendo o exame pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. Esse é o caso. Assim, não há falar em imprescindibilidade da perícia técnica. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo: ... Ademais, o Código de Processo Penal, ao estabelecer, no art. 155, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que motive adequadamente a sua decisão. Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois, por se tratar de um crime de natureza formal, a conjugação das provas documentais e das testemunhas constantes nos autos, especialmente a palavra do próprio profissional médico, o qual afirma desconhecer os documentos carimbados com seu nome e que o carimbo fugiu do padrão de confecção orientado pelo Conselho Regional de Medicina, sendo diferentes do que utiliza, demonstram a dispensabilidade da perícia técnica, porquanto patente sua falsidade. Por tais fundamentos, diante da comprovação do crime de falsificação de documento público e uso de documento falso pelo apelante, cujas provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se refutar a tese de absolvição aviada pela defesa por atipicidade da conduta (ID 51113020). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. "Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos" (AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020). 3. A mera transcrição de acórdãos não equivale ao cotejo analítico necessário para o conhecimento da divergência jurisprudencial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.977.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023